Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA. ALUGUEL. BIS IN IDEM.

1. Havendo previsão contratual de multa específica para a inadimplência dos aluguéis, é incabível, sob pena de bis in idem, a aplicação da multa genérica pelo descumprimento contratual quanto ao mesmo fato.

2. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.